Tribunal: TJDFT
Processo: 0735142-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735142-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISELILSON DOS SANTOS AGRAVADO: CONTINENTAL FINANCE GROUP LIMITED D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISELILSON DOS SANTOS contra decisão proferida pela i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n. 0724500-85.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de NAVARRO HOTÉIS E TURISMO LTDA e outros, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, em relação ao agravado. Não há pedido liminar. Na petição juntada ao ID 50787017, o agravante postula a desistência do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora